Tribunal: STJ
Processo: 0009903-43.2014.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022556 - RO(2025/0315287-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO PEREIRA LOPES
AGRAVANTE
: ORTENCIA RONKOSKI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA - RO002435
AGRAVADO
: JOAQUIM RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: ALMIR FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CECILIA DA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: NEIVA DAS GRACAS BALTAZAR DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO GABRIEL BAYERL
AGRAVADO
: BRUNA FLAVIA RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADOS
: SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO001223
PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
DE
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 518/STJ
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
Documento eletrônico VDA56656836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b9cc6db5-58d5-47ab-bbef-02e2e71926e3

3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b9cc6db5-58d5-47ab-bbef-02e2e71926e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022556 - RO(2025/0315287-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO PEREIRA LOPES
AGRAVANTE
: ORTENCIA RONKOSKI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA - RO002435
AGRAVADO
: JOAQUIM RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: ALMIR FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CECILIA DA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: NEIVA DAS GRACAS BALTAZAR DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO GABRIEL BAYERL
AGRAVADO
: BRUNA FLAVIA RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADOS
: SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO001223
PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
DE
SERVIDÃO
DE
PASSAGEM.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 518/STJ
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
Documento eletrônico VDA56240973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: 87ad1a1b-7636-48b8-a8c0-5d01c63a648c

3. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal, da

incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e da falta do devido cotejo analítico (fls. 476-
478).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 415-416):
Apelação cível. Ação de usucapião de servidão de passagem. Uso de
estrada localizada na propriedade dos apelados. Ato de mera tolerância.
Ausência dos requisitos da servidão de passagem. Multa por litigância de
má-fé. Manutenção.
De acordo com o disposto no
do Código Civil, a servidão constitui-
art. 1.378
se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e
subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis, admitindo-se, nos
termos da Súmula 415 do STF, a proteção possessória da servidão de
trânsito não titulada, mas tornada permanente, porquanto não se presume.
Não comprovada a existência de servidão de passagem aparente na
propriedade do requerido, mas ato de mera tolerância e, por isso, a título
precário, deve ser julgado improcedente seu pedido de reconhecimento.
Evidenciada a intenção de alterar a verdade dos fatos, mantém-se a
aplicação da multa por litigância de má-fé.
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 441-455).
Nas razões do recurso especial (fls. 458-464), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CC, pois estariam configurados os requisitos da servidão
art. 1.379
aparente de passagem por usucapião,
Documento eletrônico VDA56240973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: 87ad1a1b-7636-48b8-a8c0-5d01c63a648c

(ii) arts. 80, II, e 81 do CPC, sustentando indevida aplicação de multa por
litigância de má-fé sem comprovação de dolo,
(iii) arts. 1.228, § 1o, do CC e 5o, XXIII, da CF, defendendo violação à função
social da propriedade, e
(iv)
§ 1o, IV, do CPC, alegando omissão quanto aos fundamentos
art. 489,
relevantes suscitados nos embargos de declaração; além de violação da Súmula n.
415 do STF.
No agravo (fls. 484-490), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fl. 501).
É o relatório.
VOTO
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, no caso, a suposta ofensa ao
o, XXIII, da CF, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
art. 5
Federal.
A alegação de violação dos artigos indicados no recurso especial não foi
analisada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos declaratórios.
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu. Dessa forma,
art. 1.022
à falta de prequestionamento, incide a
.
Súmula n. 211/STJ
No tocante à alegada afronta à Súmula n. 415 do STF, registre-se que, no
âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a
súmula, conforme o Enunciado n. 518/STJ.
Ademais, no que se refere à alegada violação do
do Código Civil,
art. 1.379
bem como dos arts. 80, II, e 81 do CPC, o acórdão recorrido concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, que a utilização da passagem se deu por mera
tolerância, afastando a configuração da servidão de passagem, bem como reconheceu
a prática de litigância de má-fé.
A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Verifica-se, ainda, deficiência na fundamentação recursal, porquanto a parte
recorrente deixou de demonstrar, de forma clara e específica, a correlação entre os
dispositivos legais invocados e os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o que
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF.
Documento eletrônico VDA56240973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: 87ad1a1b-7636-48b8-a8c0-5d01c63a648c

No que se refere ao dissídio jurisprudencial, o conhecimento do recurso
especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem
ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos
quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ressalte-se que a divergência jurisprudencial deve ser entre tribunais
diferentes
).
(Súmula n. 13/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56240973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:47:41
Código de Controle do Documento: 87ad1a1b-7636-48b8-a8c0-5d01c63a648c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.022.556 / RO
Número Registro: 2025/0315287-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099034320148220014 99034320148220014
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAIMUNDO PEREIRA LOPES
AGRAVANTE : ORTENCIA RONKOSKI PEREIRA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS BARBOSA MIRANDA - RO002435
AGRAVADO
: JOAQUIM RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: JOSE RODRIGUES DAMACENO
AGRAVADO
: ALMIR FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: CECILIA DA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: FERNANDA ROSA DAMACENO
AGRAVADO
: NEIVA DAS GRACAS BALTAZAR DE SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO GABRIEL BAYERL
AGRAVADO
: BRUNA FLAVIA RODRIGUES DE MOURA
ADVOGADOS : PRISCILA SAGRADO UCHIDA - RO005255
SERGIO ABRAHAO ELIAS - RO001223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
DA L 6.969/1981
TERMO
Documento eletrônico VDA56642333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:04
Código de Controle do Documento: c03f90dd-15e6-47d2-a357-42d0f07386e0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:04
Código de Controle do Documento: c03f90dd-15e6-47d2-a357-42d0f07386e0